Tribunal: TJBA
Processo: 8070993-74.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8070993-74.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JUSSARA SILVA PEREIRA

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
OSMAR MENDES PAIXAO CORTES

ACORDÃO

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SISBACEN/SCR). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RECONHECIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação
C
ível interposta por
JUSSARA SILVA PEREIRA
contra sentença da 20ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, proferida na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória por Dano Moral c/c Tutela Antecipada nº 8070993-74.2024.8.05.0001, que determinou ao Banco Santander S/A a exclusão do registro da
A
utora no SISBACEN/SCR, afastou a indenização por dano moral e não impôs ônus sucumbencia
l,
em razão da gratuidade
juiciária
e da sucumbência mínima do
R
éu.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir
se a ausência de notificação prévia, para inclusão de dados no SISBACEN/SCR, configura, por si só, dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A relação jurídica estabelecida entre as partes caracteriza consumo, aplicando-se o CDC, conforme os arts. 2º e 3º da Lei 8.078/90.

4.
A falta de notificação prévia invalida o registro no SCR, por ausência de requisito essencial, configurando falha na prestação do serviço.

5.
A configuração do dano moral exige demonstração de abalo relevante aos direitos da personalidade, não sendo a mera ausência de notificação suficiente para gerar indenização.

6.
Não há majoração de honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, pois não houve fixação de honorários na sentença.

IV. DISPOSITIVO

7
. Recurso
des
provido.

__________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 86, parágrafo único; 98 e 99; 85, § 11. CDC, arts. 2º e 3º. Lei 1.060/50, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SE, Apelação Cível nº 0021268-71.2022.8.25.0001, Rel. Cezário Siqueira Neto, j. 03/02/2023; TJ-RS, Recurso Inominado nº 5016425-02.2022.8.21.0029, Rel. Cleber Augusto Tonial, j. 08/02/2024.

________________________________________
__

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n°8070993-74.2024.8.05.0001
,
tendo como Recorrente
JUSSARA SILVA PEREIRA
,
figurando como Recorrido o
BANCO SANTANDER S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.